Tribunal: TJES
Processo: 5015574-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015574-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMILDA CONCEICAO FLORENTINO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da ré contra ato do Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, nos autos da ação penal, em que foi condenada pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Sustenta a defesa a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva após a condenação, sob alegação de ausência de fundamentação e de incompatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia cautelar, requerendo a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, estando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e do risco de reiteração delitiva.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta e a quantidade de entorpecentes apreendidos configuram fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão cautelar, independentemente de condições pessoais favoráveis (STJ, AgRg no HC 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2024).

5. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os pressupostos legais da medida extrema (STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03.07.2024).

6. A manutenção da custódia cautelar é compatível com o regime inicial semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário, sendo necessária a compatibilização da prisão preventiva com a execução da pena fixada (STJ, AgRg-HC 957.932/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg-RHC 194.084/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26.06.2024).

7. O fato de a paciente ter permanecido presa durante toda a instrução reforça a higidez da medida, sendo inadequada a soltura após a condenação, conforme entendimento pacificado (STJ, AgRg no RHC 176.650/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13.09.2023).

8. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente para a tutela da ordem pública, dada a natureza e gravidade do crime, razão pela qual a prisão preventiva se revela como ultima ratio necessária e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada. Determinação ex officio de compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

2. A fixação do regime inicial semiaberto não implica, por si só, incompatibilidade com a prisão preventiva.

3. É possível compatibilizar a custódia cautelar com o regime de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg-HC nº 957.932/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg-RHC nº 194.084/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 176.650/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem e, ex officio, determinar a compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015574-08.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2ª VARA
DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

PACIENTE: ROMILDA CONCEIÇÃO FLORENTINO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
ROMILDA CONCEIÇÃO FLORENTINO

contra suposto ato coator do
Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES
, nos autos do processo nº 0000073-77.2024.8.08.0051, em que foi condenada pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante aduz, em síntese, que
“(...) a coação ilegal está evidenciada na sentença condenatória do magistrado de primeiro grau, que impôs à paciente o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, mas, que, manteve a prisão preventiva, inclusive, sem fundamentar sua decisum”
.

Dessa forma, requer, liminarmente, que seja determinada a liberdade provisória da paciente e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

A medida liminar foi
parcialmente deferida
, consoante ID 16063433.

A autoridade apontada como coatora prestou informações ao ID 16575503.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16624599, opinou pela
denegação

da

ordem.

Pois bem. No caso em apreço, verifica-se que a paciente foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo a Magistrada de primeiro grau, em sentença, registrado que restam
“(...) confirmados os pressupostos da
segregação cautelar, mormente a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, além da fixação do regime inicial semiaberto”.
Portanto, os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático.

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

______________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Acrescento, ainda, que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Ademais, em que pese a alegação da parte impetrante de que o juízo de primeiro grau ao proferir a r. sentença condenatória, fixou a pena da paciente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a manutenção da prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, uma vez que a custódia cautelar tem como objetivo resguardar a ordem pública quando presentes os requisitos legais.

A título elucidativo, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada e se é compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, considerando o histórico criminal do Agravante, que inclui reincidência e condenações anteriores por crimes patrimoniais, evidenciando risco de reiteração delitiva. 6.
A decisão de manter a prisão preventiva não apresenta incompatibilidade com o regime semiaberto, uma vez que a segregação cautelar visa garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada nos autos.
7. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que justificam sua manutenção. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo que o regime inicial fixado seja o semiaberto". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AGRG no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/03/2023.

(STJ; AgRg-HC 946.079; Proc. 2024/0351137-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/12/2024)
(grifei)

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à incompatibilidade entre o regime semiaberto ea manutenção da prisão preventiva, além de falta de fundamentação idônea para a custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto e se a decisão está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e no fundado risco de reiteração delitiva. 5. Não há ilegalidade flagrante que justifique a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando presentes os requisitos legais. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar
. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/06, art. 33.STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, DJe 12; STJ, AGRG no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta 18/10/20Turma, DJe 23. 22/6/20

(STJ; AgRg-HC 977.848; Proc. 2025/0027215-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/04/2025)
(grifei)

Além disso, diante do fato de que a paciente permaneceu presa durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após a prolação de sentença de primeiro grau, conforme entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena.
Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem
. Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP.
Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)
(grifei)

Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para alcançar a finalidade almejada. Embora a prisão preventiva constitua a
ultima ratio
entre as cautelares, não pode o juízo deixar de decretá-la quando se revela como a única medida adequada para assegurar a preservação da ordem pública.

Não obstante o exposto, por outro lado, entendo ser necessária a
compatibilização
da prisão preventiva, tendo em vista o regime de cumprimento inicial de penal fixado na sentença ter sido o semiaberto. Nesse sentido, colaciono julgados exemplificativos da consolidada jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. A defesa alega constrangimento ilegal, pois, após a condenação em primeira instância ao regime semiaberto, a sentença manteve sua prisão preventiva, que seria incompatível com o regime inicial de pena fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão posta diz respeito a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. 5. Busca-se a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 8.
A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário.
lV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 957.932; Proc. 2024/0417291-8; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025)

(grifei)

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. O pleito defensivo relativo à ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva não comporta acolhida, tendo em vista que, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao risco concreto de reiteração delitiva, seria necessário o exame de matéria fática, providência vedada na estreita via do habeas corpus, que pressupõe cognição célere e prova pré-constituída do direito alegado. 2. Tendo as instâncias ordinárias fixado o entendimento de que a prova testemunhal indica que o paciente, de maneira reiterada, dedicava-se à comercialização de drogas, não há como afastar referida conclusão. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. "O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AGRG no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 5.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução
.
6. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-RHC 194.084; Proc. 2024/0060687-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024)

(grifei)

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada. No entanto,
ex officio
,
determino a
compatibilização
da manutenção da prisão decretada em face da paciente com o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, qual seja, o semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)